Tribunal: TCU
Processo: 004.273/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 461/2022-Plenário, proferido no processo 026.147/2020-3, que tratou do Levantamento e proposição de novo modelo de Indicadores de Gestão e Desempenho das Universidades Federais

Inteiro teor:
Acórdão 187/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em excepcionalmente prorrogar o prazo, por mais dez dias, a ser contado a partir da ciência deste Acórdão pelo requerente, para que a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) cumpra as determinações exaradas no Acórdão 461/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 004.273/2025-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.